Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora a fim de que fosse realizado procedimento cirúrgico reparador de reconstrução mamária, pós cirurgia bariátrica. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, em especial pela revisão do prazo de cumprimento, vez que o procedimento é delicado e não pode ser prestado no prazo de 10 dias.
2. Consta do relatório médico que a agravada foi submetida a cirurgia bariátrica, em consequência da qual apresentou grande perda ponderal, em torno de 40kg, o que acarretou lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Necessita de correção cirúrgica com ajuste de envelope cutâneo e exegese do excedente tecidual associado à colocação de implantes. 2.1. Contudo, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. 2.2. A gravidade da patologia apresentada pela agravante já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), cuja Resolução Normativa no 167/08 assim prevê: “Art. 8o O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do paciente, demanda atendimento especial devendo ser assegurado e realizado, preferencialmente, por equipe multiprofissional, em nível ambulatorial. Parágrafo único. Em caso de indicação médica, poderá ocorrer a internação em estabelecimentos médicos, tais como, hospitais e clínicas para tratamento médico, assim consideradas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.” 2.3. Logo, os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.4. Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte: “[...] 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida.
3. Agravo conhecido e provido.” (07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019).
4. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado pelo médico responsável pela condução do tratamento da agravada, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela. 4.1. Outrossim, o prazo de 10 dias concedido pelo juízo de primeiro grau mostra-se necessário e suficiente para cumprimento da decisão.
5. Recurso improvido.